Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-73.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IADES. BANCA ORGANIZADORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. METODOLOGIA PREVISTA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
1. Vencido o relator quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público.
2. Nenhuma nulidade será declarada sem haver prejuízo efetivamente demonstrado, em homenagem à máxima pás de nullité sans grief.
3. Não há violação ao art. 489 do CPC, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
4. Inexiste necessidade de demonstrar a existência de distinção ao caso em exame com as jurisprudências apresentadas, porquanto somente se faz indispensável a diferenciação quando se cuida de precedentes qualificados.
5. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015).
6. Conforme a jurisprudência do Pretório e desta egrégia Casa de Justiça, em regra, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público ou mesmo se imiscuir nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, visto que o controle jurisdicional se restringe à legalidade do concurso.
7. Diante da observância da regra prevista no edital para fins de correção da prova discursiva, não se autoriza a intervenção do Poder Judiciário.
8. Recurso não provido.